Tribunal: TJBA
Processo: 8030353-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030353-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: MARIA MONICA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE INSCRIÇÃO DE CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. AUSÊNCIA DE NULIDADES. REGULARIDADE DA CERTIDÃO TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, que deferiu a habilitação de crédito trabalhista, determinando sua inclusão no quadro geral de credores da Recuperanda, na Classe I – Trabalhista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual na decisão que deferiu a habilitação do crédito sem prévia intimação da parte agravante; (ii) estabelecer se a certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho é suficiente para embasar a habilitação; e (iii) determinar se houve irregularidade na representação processual da credora habilitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito habilitado tem origem em ação trabalhista com decisão definitiva e certidão expedida pela Justiça do Trabalho, cuja presunção
juris tantum
de veracidade não foi infirmada pela parte agravante, que deixou de apresentar impugnação específica e tecnicamente fundamentada aos valores indicados.

4. A decisão agravada, ainda que proferida após a juntada de planilha de cálculos pela credora, não violou o contraditório nem implicou em decisão surpresa, pois a agravante teve plena oportunidade, em sede recursal, de apresentar impugnação aos cálculos e não o fez de forma concreta.

5. A alegação de litispendência e coisa julgada não se sustenta, uma vez que os processos indicados pelo agravante tratam de créditos distintos e foram extintos sem resolução de mérito ou versam sobre certidões diversas.

6. A procuração apresentada pela agravada confere poderes amplos para atuação em juízo, inclusive fora da esfera trabalhista, inexistindo vício de representação, sendo, ademais, possível a regularização a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8052757-14.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e como Agravad
a

MARIA MONICA DOS SANTOS
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.